Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701045-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ALESSANDRA ALMEIDA CHIANELLI DUTRA RECORRIDO: ATACADAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA NO DEVER DE GUARDA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. 1. Se o dano não guarda relação com a atividade desenvolvida ocorrera haverá um fortuito externo, no qual fica afastado o dever de indenizar. Não há dever de guarda e vigilância a ser imposto à recorrente, pois a prestação de serviços não inclui tal incumbência à fornecedora, pois estranha à sua atividade. 2. A luz do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor elide a responsabilidade indenizatória. 3. Se não há elementos a indicarem que o furto ocorreu por falha na ação de empregados do estabelecimento da recorrente, nem que poderia evitar tais fatos, tal como no presente caso, de furto no interior de seu estabelecimento quando a consumidora detinha a posse, guarda e vigilância de sua bolsa e pertences de seu interior, resta cessada responsabilidade indenizatória. 4. O furto de bens pessoais, em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral. A jurisprudência desta corte é uníssona no sentido de que mero aborrecimento e irritação estão fora da órbita do dano moral. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a ocorrência do furto no interior do estabelecimento comercial, por si só, não teve o condão de infligir a moral da recorrente. Todavia, a condução negligente da parte recorrida em prover-lhe assistência, deixando de auxiliá-la no fornecimento de imagens, além de não a informar sobre as medidas adotadas para a respectiva apuração, ultrapassaram o mero dissabor, sendo, portanto, cabível a indenização pleiteada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 14 do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023